Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705026-11.2020.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, JANAINA LIMA EMBARGADO: JANAINA LIMA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e JANAINA LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 70134085, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira embargante. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração (IDs 70462577 e 70502732). Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação das embargadas para que, no prazo de 05 dias, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 17:20:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora